Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-33.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTERESSE RECURSAL. PRESENTE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSENTE LITÍGIO E RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. CONDENAÇÃO AFASTADA.
1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, a pretensão recursal é necessária e útil, uma vez que a condenação da requerida nas verbas de sucumbência encontra-se apenas suspensa, sendo certo que, de acordo com o § 3o do artigo 98 do CPC, “poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Preliminar rejeitada.
3. A ação de interdição/curatela configura procedimento de jurisdição voluntária na qual, em princípio, não há lide, tampouco sucumbência.
4. Conforme entendimento do STJ, “em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.127.767/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)
5. Ante o entendimento perfilhado pelo STJ no sentido de limitar a fixação de honorários apenas aos casos em que houver resistência à pretensão, não se mostra viável manter a condenação da requerida em honorários sucumbenciais, devendo-se observar o manifesto caráter de jurisdição voluntária da demanda.
6. Apelação conhecida e provida.